Tribunal: TJDFT
Processo: 0712810-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 3o, última parte, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de se apossarem de cinco litros de gasolina e cento e oitenta e dois reais em dinheiro do frentista de um posto de gasolina, intimidando-o com grave ameaça mediante uso de revólver. Ao fugirem eles dispararam contra um transeunte circunstancial, com o fim de assegurar o proveito e a impunidade do crime, mas ele se jogou no chão e escapou de sair ferido.

2 O depoimento firme e seguro da vítima, corroborado pelo relato do policial condutor do flagrante, constituindo prova incontroversa da materialidade e da autoria. Há dolo eventual quando os agentes disparam tiros de revólver contra alguém que estava presente na cena do crime e tenta contê-los, não o matando por circunstâncias alheias a vontade.

3 Não se reconhece confissão espontânea quando o agente admite ter participado da subtração, mas nega que tivesse anunciado um assalto ou usado de violência ou grave ameaça contra a vítima.

4 Apelações não providas.